Tribunal: TJES
Processo: 5012435-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012435-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JONATAS LIMA BRITO PEDRONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO POR PARTE DO PACIENTE. TRATAMENTO QUE ERA OFERECIDO REGULARMENTE PELA OPERADORA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGUARDAR INSTRUÇÃO. PERIGO REVERSO. AUSÊNCIA DE RISCO AO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL RESSARCIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A documentação acostada à inicial indica que o agravado é usuário do plano de saúde, estando demonstrada a dificuldade de locomoção do paciente diante da condição da sua perna, bem como a negativa do plano de saúde à solicitação e, ainda, a reclamação aberta perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Outrossim, os laudos médicos indicam de forma expressa a necessidade do tratamento.

2) A impossibilidade de deslocamento do paciente e a gravidade do quadro clínico, associado ao fato de que o plano de saúde estava fornecendo de maneira regular o tratamento, faz com que deve ser mantida a cobertura do atendimento domiciliar.

3) A manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento.

4) Está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de afastar a prestação do serviço de atendimento domiciliar ao paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento.

5) Em situações como a dos autos, em que situações excepcionais podem compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tais circunstâncias devem ser devidamente averiguadas quando do julgamento do mérito, considerando a necessidade de análise aprofundada de provas.

6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com vistas ao reexame da decisão proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, na qual o julgador deferiu a liminar e determinou que a recorrente, no prazo de setenta e duas (72) horas, retome o tratamento domiciliar de que necessita o autor.

Em suas razões recursais (ID 6347249), a recorrente alega, em síntese, que (i) sua conduta foi regular, por ausência de previsão do medicamento no rol taxativo da ANS; (ii) descabe o paciente exigir que o atendimento seja feito por profissional específico; (iii) o próprio agravado admite que só poderia estar em seu domicílio após as 00h, o que possibilita comparecer à rede credenciada para recebimento do medicamento; (iv) o próprio médico assistente suspendeu o uso dos medicamentos; (v) não há cobertura obrigatória ou contratual para atendimento domiciliar em planos de saúde; (vi) não se pode exigir do plano de saúde custeio de tratamento em âmbito domiciliar; (vii) não há indicação expressa do médico para terapia domiciliar.

Pois bem. Considerando que já houve intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, sem que tenha havido manifestação, e estando o agravo de instrumento suficientemente instruído, passo a proceder o julgamento do mérito do recurso, em homenagem à celeridade e à primazia do julgamento do mérito.

Para fins elucidativos, vejamos os principais trechos da decisão guerreada, que foi proferida para determinar a realização do tratamento domiciliar, inicialmente sob pena de multa diária (ID 30120179):

[...] À partida afigura-me provável o direito vindicado pelo demandante, uma vez que os elementos que instruíram a peça exordial, entre a cópia da carteira de usuário do plano (ID 29868750), os laudos médicos (ID 29870000, 29870553 e 298705555), a reclamação perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ID 29870568) e a negativa/resposta da ré à solicitação do autor (ID 29870575 e 29870576) estão em consonância com a narrativa descrita na petição inicial e revelam que o autor vinha recebendo tratamento médico domiciliar fornecido pela operadora ré. que foi suspenso sem maiores justificativas.

Registre-se que embora, em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, a medicação assistida (como no caso), é de fornecimento obrigatório (STJ, 3ª Turma. REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.27/04/2021).

Neste contexto, ao menos nesta fase prematura do processual, tenho por não legítima a atitude da ré em suspender o atendimento médico de que necessita o autor e que vinha sendo prestado normalmente.

Por sua vez, no que diz respeito ao perigo de dano, este também pode ser facilmente detectado, sendo o laudo médico coligido peremptório quanto à necessidade de manutenção do tratamento médico prescrito para assegurar a contínua evolução e melhora do quadro clínico apresentado pelo demandante.

Ademais, o indeferimento da medida representaria obrigar ao autor que tem grande dificuldade de locomoção a se deslocar duas vezes ao dia, todos os dias, para receber a medicação de que necessita, situação essa que além de gerar desgaste coloca em xeque a regularidade do tratamento.

E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois, caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável à demandante, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória, sendo mais importante, nessa atual fase embrionária da demanda, a manutenção da saúde do autor.

Presentes os requisitos legais, há de ser deferida, por conseguinte, a tutela de urgência (CPC, art. 300), sem prejuízo de que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, sobretudo após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático-probatória em que se funda esta decisão.

Nesse passo, uma vez preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300), defiro o pedido de urgência, ao tempo em que determino à parte ré que, no prazo de setenta e duas (72) horas, retome o tratamento domiciliar de que necessita o autor, como vinha sendo prestado e de acordo com o laudo médico de ID 29870555, por meio de profissionais capacitados, arcando com todas as despesas inerentes ao tratamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento. [...]

Em momento posterior, diante da manifestação da agravante de que não conseguia cumprir a tutela de urgência em virtude das restrições impostas pelo próprio demandante, foi proferida nova decisão suspendendo a incidência da multa processual (ID 31549662):

[...] Na sequência, a parte demandada peticionou informando que, embora tenha disponibilizado os profissionais de saúde para realização do tratamento vindicado, não consegue o cumprir a tutela de urgência em razão das restrições impostas pelo próprio demandante. Aponta, que o autor exige que o atendimento seja feito por profissional específico, em horário determinado e teria que ter permissão para o profissional ir a sua residência. Por fim, asseverou que o médico assistente do autor informou que a medicação que foi prescrita ao paciente está suspensa há semanas (ID 31193894).

[...] Os elementos aportados pela operadora de saúde (ID 31193900 e 31194674) indicam, aprioristicamente, que embora esta tenha tentado agendar o tratamento domiciliar como o réu, este não deu prosseguimento as tratativas de agendamento, informou horário incompatível (meia-noite) e, ainda, asseverou que era necessário consentimento de terceiros para que o profissional de saúde da ré fosse à sua residência, o que não foi providenciado ainda.

A ré ainda aportou documento (ID 31194654) que indica que o autor já não mais necessita do medicamento descrito na peça exordial (ID 31194654).

À vista do exposto, suspendo a incidência e exigibilidade da multa processual fixada em desfavor da ré na decisão de ID 30120179, ao tempo que determino a intimação do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 31193894 e os documentos que a acompanham, dizendo se subsiste a necessidade do tratamento pleiteado e, em caso, positivo, indicando os dias e horários que a ré pode proceder com o tratamento.

Após a oposição de embargos de declaração por parte da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, foi proferida nova decisão, apontando expressamente pela manutenção da tutela de urgência (ID 38964612):

A demandada Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico opôs embargos de declaração em face da decisão (ID 33526940) que determinou suspensão da incidência e exigibilidade da multa processual fixada em desfavor da ré, na decisão de ID 30120179, até a manifestação do autor sobre a permanência da necessidade do tratamento, afirmando a existência de omissão. pois a decisão nada dispôs a respeito da manutenção do cumprimento da tutela de urgência (ID 33526940).

[...] A decisão atacada, diante das alegações da própria ré de que o autor não necessitaria do medicamento e, ainda, que estaria impondo barreiras ao cumprimento da medida, suspendeu a aplicabilidade da multa processual e consequentemente da própria obrigação de fazer até a manifestação do demandante.

Assim, não há a omissão alegada.

Registre-se que com a manifestação da parte autora, reafirmando a necessidade de tratamento (ID 33546592), mantém-se a tutela de urgência, tal qual delimitado na decisão de ID 30120179, não havendo se falar em revogação.

Diante do expendido e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento. [...]

Da mesma forma, a recorrente peticionou indicando que não houve revogação da liminar, de forma que remanesce o interesse no julgamento do recurso, com a necessidade de exame da primeira manifestação judicial, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento domiciliar nos termos indicados no laudo médico.

O exame atento da documentação acostada à inicial indica que o agravado é, de fato, usuário do plano de saúde, estando demonstrada a dificuldade de locomoção do paciente diante da condição da sua perna (ID 29871276 e 29870593), bem como a negativa do plano de saúde à solicitação do autor (ID 29870575 e 29870576) e, ainda, a reclamação aberta perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ID 29870568)

Outrossim, os laudos médicos (ID 29870000, 29870553 e 298705555) indicam de forma expressa a necessidade do tratamento, conforme se depreende dos seguintes trechos:[...]

ID 29870555

Paciente Jonatas Brito Pedroni, com sua história de acidente de moto em 04/06/2015, com fratura exposta em sua perna esquerda. Foi colocado fixador externo, Lisarof em 26/01/2016. Fez uso de teicoplanina com início em 27/02/2016 por dois meses tendo sido prescrito posteriormente sulmetoxazol+trimetoprim.

Evoluiu com enfraquecimento da perna, dor local, tendo sido realizada nova cultura em 25/08/2018 [...]. Clínica e exames complementares apontam para quadro de osteomielite crônica.

Em uso de teicoplanina 400 mg IV de 12/12hs, que deverá ser mantida por pelo menos 3 meses.

O paciente deverá fazer acompanhamento clínico periódico, com realização de exames para avaliação em especial para anemia e função renal.

ID 29870553

PACIENTE COM QUADRO DE PSEUDOARTROSE EM TÍBIA E EM ACOMPANHAMENTO CONJUNTO COM A INFECTOLOGISTA

INDICAÇÃO DE TRANSPORTE ÓSSEO PÓS RESSECÇÃO DE SEGMENTO COMPROMETIDO

CIENTE DA GRAVIDADE DA LESÃO + SEQUELAS

ORIENTAÇÕES + MMII E ENCURTADO 6.2CM

SOLICITO RISCO CARDIOLÓGICO

AGUARDANDO LIBERAÇÃO CIRURGIA DO CONVÊNIO UNIMED

ID 29870000

PACIENTE ACIMA SEGUE COMIGO EM CONSULTÓRIO NEUROLÓGICO

POSSUI QUADRO DE AVC EM REGIÃO PARIETAL ESQUERDA.

POSSUI COMO SEQUELA PERDA DE FORÇA EM DIMÍDIO DIREITO

NÃO POSSUI PREVISÃO DE ALTA E DEVE MANTER ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA

Nesse mesmo sentido, verifica-se do laudo de ID 33547373 que, mesmo após dúvida quanto à necessidade de manutenção do tratamento domiciliar, o médico assistente foi explícito ao apontar que o recurso terapêutico deve ser mantido até definição da abordagem cirúrgica:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE JÔNATAS LIMA BRITO PEDRONO ESTEVE EM TRATAMENTO COM ANTIBIÓTICO TEICOPLANINA 400MG - 12/12H E ESTE DEVERÁ SER MANTIDO ATÉ A DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM CIRÚRGICA PARA O MESMO OU NOVA POSOLOGIA PRESCRITA.

O TRATAMENTO É COMPLEXO SENDO QUE SÓ TERÁ CHANCE DE ÊXITO COM A ABORDAGEM CIRÚRGICA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL ADEQUADO E ACOMPANHAMENTO COM ANTIBIÓTICOTERAPIA.

Dessa forma, ao menos para fins de tutela antecipada, tenho por suficientemente provada a gravidade do caso clínico, bem como a necessidade de manutenção da medicação até a realização da intervenção cirúrgica e, ainda, a inviabilidade de deslocamento por parte do paciente.

Acerca da hipossuficiência, esta restou igualmente demonstrada pela documentação indicando que mora de aluguel (ID 29868745) e possui renda de menos de 02 (dois) salários mínimos por mês (IDF 29868739), tendo acostado inclusive declaração de miserabilidade no ID 29868731.

Por conseguinte, as provas até então produzidas conferem legitimidade à narrativa autoral de que vinha realmente recebendo tratamento médico domiciliar fornecido pela operadora de saúde, que foi suspenso sem justificativa legítima.

Nesse aspecto, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação sedimentada no sentido de ser “
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care)
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
” - (
STJ
; AgInt-REsp 1.989.033; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva
; DJ 1.6.2023 - destaquei).

Na hipótese dos autos, a impossibilidade de deslocamento do paciente e a gravidade do quadro clínico, associado ao fato de que o plano de saúde estavam fornecendo de maneira regular o tratamento em favor do autor, faz com que deve ser mantida a obrigatoriedade de cobertura do atendimento domiciliar, nos delineados pela decisão de origem.

Nesse contexto, não se mostra excessivo rememorar que “
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado
” (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

O fato do contrato de prestação de serviços supostamente afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não tem o condão de afastar a obrigação da empresa de saúde no caso concreto. Isso considerando que, de fato, em regra, a liberdade contratual torna lícita a cláusula que expressamente afasta o encargo de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Contudo, ainda que em regra essa disposição contratual seja válida, as especificidades do caso revelam sua abusividade, haja vista que descontinuar o medicamento pode gerar novamente sua internação. Logo, a alternativa da medicação domiciliar representa uma situação na qual a sua utilização é uma forma de desafogar o próprio sistema de saúde que o plano dispõe.

Isto é, na hipótese de não ser fornecido o remédio, o paciente sofreria piora no seu quadro clínico, com necessidade de tratamento na unidade de saúde, o que geraria elevados gastos ao plano e riscos ao paciente. Assim, ainda que em regra o plano não possua ônus de cobrir medicamentos para uso domiciliar, entendo que esse entendimento fica excepcionado no caso concreto, em que o tratamento médico evita a própria utilização da rede hospitalar, levando em conta ainda o fato de que o problema de saúde do agravado impede seu deslocamento.

O plano, em situações como as quais, está tendo uma redução dos custos que teria com a internação do paciente, evitando esse gasto justamente com o fornecimento do remédio, o que faz com que exista compensação financeira razoável para a cooperativa. Nessa toada, tem-se por mantida a estabilidade atuarial do contrato de plano de saúde, que não se vê sobrecarregado pela incumbência de garantir um medicamento ao paciente que não tem a possibilidade de se deslocar livremente para receber a medicação necessária.

Assim, reitero, o indeferimento da medida representaria obrigar o autor, que tem grande dificuldade de locomoção, a se deslocar duas vezes ao dia, todos os dias, para receber a medicação de que necessita, situação que geraria risco à sua saúde e poderia ocasionar a descontinuidade do tratamento.

Entendo que a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

Em verdade, parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de
afastar a prestação do serviço ao paciente
, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em
possível
decisão de manutenção
do tratamento
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar
o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador
:

[...] 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente,
haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998.
5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente [...]
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

[...]
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. [...]
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

[...] 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Como se extrai, a
manutenção do atendimento médico domiciliar se afigura a medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico
.

Registro ainda que em situações como a dos autos, em que situações excepcionais podem compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tais circunstâncias devem ser devidamente averiguadas quando do julgamento do mérito, considerando a potencial necessidade de análise aprofundada de provas. Trata-se do mesmo posicionamento adotado por esta Corte no seguinte julgado:

[...] 1) A sentença proferida na ação originária julgou improcedente a pretensão deduzida pelo idoso, revogando a tutela de urgência outrora concedida em favor dele no sentido de que fosse fornecida a medicação OFEV (esilato de nintedanibe). Foi atribuído efeito suspensivo à apelação interposta pelo enfermo por haver, na espécie, risco de dano grave para o idoso acaso fosse imediatamente cumprida a sentença da qual recorreu, com a abrupta interrupção no fornecimento de fármaco que tem gerado resultado satisfatório para controle de seu quadro pulmonar. 2)
Até o julgamento definitivo do apelo cabe ponderar a respeito do “juízo do mal maior”, definido pela doutrina como a necessidade de “observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 64). Se, de um lado, pesa a melhora do grave quadro pulmonar do idoso (portanto o acesso ao direito à saúde), de outro pesam exclusivamente interesses financeiros da Unimed a respeito da compra e dispensação do fármaco. 4)
À luz do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1886929 e EREsp nº 1889704, é possível – excepcionalmente – compelir o plano a cobrir medicamento de uso domiciliar, desde que verificadas as condicionantes de natureza técnica já explicitadas pelo Tribunal da Cidadania. As circunstâncias porventura excepcionais, entretanto, deverão ser apuradas no julgamento de mérito do apelo
, justificando-se, por ora, a atribuição de efeito suspensivo ao indigitado recurso. 5) Agravo interno desprovido. (TJES. AC 5004621-24.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 21/Mar/2023)

Até porque, não se poder perder de vista, que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que deferiu a tutela antecipada para
determinar que retome o tratamento domiciliar de que necessita o autor, como vinha sendo prestado e de acordo com o laudo médico
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2024 às 15:33:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52068417072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.